Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729095-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ROSANA DE TORRES QUINTANILHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO N. 02/1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. A impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP n. 2, de 1o de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação. Note-se, ainda, que a Resolução MEC/CNE/CP n. 2 de 20 de dezembro de 2019, em seu art. 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas, requisito que estaria, de igual modo, atendido pela impetrante. 4. Há fundamentação relevante na admissão do Diploma de Licenciatura em Pedagogia, a partir do Programa Especial de Formação Pedagógica, o qual é documento hábil à comprovação da formação em curso superior, pois preenchido os requisitos constantes da legislação e do edital do certame n. 31/2022. 5. Segurança concedida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/1996, 1o da Lei 12.016/2009, 41 da Lei 8.666/1993 e 25 da Lei 14.133/2021, insurgindo-se contra a concessão da segurança que permitiu à recorrida tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades (Cargo 403), tendo em vista que ela não detém a qualificação acadêmica (nível de escolaridade) exigida no instrumento convocatório e na legislação de regência. Afirma que a recorrida não é pedagoga, mas sim psicóloga e sua participação em “Curso de Formação Pedagógica para Graduados Não Licenciados” não a capacita para exercer referido cargo, pois o Núcleo “Atividades” é relacionado à educação infantil e aos primeiros anos do ensino fundamental, para o qual é exigida formação mais aprofundada, com comprovante de conclusão em curso superior com licenciatura plena na área. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do recurso especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 61, inciso V, da Lei 9.394/1996. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, no que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025